Tribunal: TJDFT
Processo: 0705254-43.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-03-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0705254-43.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CRISTIANO ANTONIO ESTANISLAU AGRAVADO: BANCO ALFA S.A., BANCO DO BRASIL SA D E S P A C H O Cuida-se de agravo de instrumento (ID 14787270), com pedido de antecipação de liminar, interposto por CRISTIANO ANTONIO ESTANISLA contra BANCO ALFA S.A. e BANCO DO BRASIL SA em face da decisão ID 56197071 do processo de origem, proferida pelo Juízo da 2a. Vara Cível de Taguatinga que, nos autos da ação de obrigação de fazer n° 0719674-66.2019.8.07.0007, determinou o que segue: Recebo a emenda de id 55716928. Inclua-se o Banco do Brasil no polo passivo. A parte autora requereu a concessão de tutela de urgência nos seguintes termos: “a) a concessão da Tutela de Urgência, pois, é inegável a existência de fundado receio do dano irreparável, para: 01) requer seja realizada pesquisa via sistema Bacenjud, para a apuração de quaisquer valores existentes na saldo conta: 047743-5, agência: 1235, do BANCO DO BRASIL de titularidade do autor, possibilitando a expedição de Alvará em seu favor, tendo em vista que os valores encontrados pertencem exclusivamente ao autor; 02) caso vossa Excelência assim não entenda, requer que seja o BANCO DO BRASIL compelido a disponibilizar ao autor os valores depositados pelo BANCO ALFA S.A, equivalente ao valor de R$ R$ 4.838,23 (quatro mil e oitocentos e trinta e oito reais e vinte e três centavos), com as devidas atualizações bancárias de praxe, sob pena de multa a ser arbitrada por este juízo”. Assim resumida a matéria, passo a fundamentar e decidir: Brevemente relatados, decido. (...) Com efeito. Em juízo de cognição superficial, não reputo presentes elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano. É que a ao assinar a cédula de crédito bancário (id55717746) o autor teve ciência inequívoca de que o valor do empréstimo seria depositado na conta mantida junto ao Banco do Brasil, como demonstra o referido documento. Tampouco vislumbra-se o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, porquanto, além de o dinheiro já depositado em conta bancária de titularidade do autor, os réus são instituições financeiras de reconhecida e notória idoneidade financeira, e de forma que se presume possuírem lastro para arcar com eventual indenização ao autor. E, para a concessão da tutela de urgência é necessária a demonstração dos requisitos ensejadores da medida, isto é, da probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. (...) Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de concessão da tutela cautelar antecedente, e, também o de gratuidade de justiça, em razão do pagamento das custas iniciais (id55716932) A decisão foi publicada em 14/02/2020, o agravo interposto em 06/03/2020, subscrito por advogado com procuração nos autos (ID 51794846 do processo de origem), mas desacompanhado de preparo, já que anexada apenas a guia ID 14787271 sem a efetiva comprovação do seu pagamento. O ID 14787272 não corresponde ao comprovante de pagamento do preparo. Cumpre ressaltar que o agravante não é beneficiário da gratuidade da justiça, a qual foi indeferida, nos termos da decisão recorrida, o que não foi objeto de recurso. Ante o exposto, com lastro no art. 1007, § 4o, do CPC, intime-se o Apelante para que recolha em dobro o preparo recursal, sob pena de deserção. Após, retornem os autos conclusos para elaboração de voto. Publique-se. Intime-se. Brasília, 10 de março de 2020 09:39:37. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador